Tribunal: TJSP
Processo: 2098383-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPERENDIVIDAMENTO. ADIMPLEMENTO MEDIANTE DEDUÇÃO EM CONTA- CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. DECISÃO QUE PRESERVA O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPERENDIVIDAMENTO. ADIMPLEMENTO MEDIANTE DEDUÇÃO EM CONTA- CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. DECISÃO QUE PRESERVA O MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA NÃO CONHECIDO.
- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000368061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098383-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado JORGE MARCELINO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098383-81.2020.8.26.0000
VOTO No 29.031
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: JORGE MARCELINO DE SOUZA
COMARCA DE OSASCO - 2a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARIO SÉRGIO LEITE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL
C/C
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPERENDIVIDAMENTO.
ADIMPLEMENTO
MEDIANTE
DEDUÇÃO
EM
CONTA-
CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
LIMITAR OS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DO AUTOR. DECISÃO QUE PRESERVA O MÍNIMO
EXISTENCIAL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA MULTA NÃO CONHECIDO.
- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 46/47, que deferiu a tutela provisória, “(...) para
o fim de limitar os descontos dos empréstimos concedidos ao autor em 30% do
benefício bruto por ele recebido, descontados os valores relativos ao Imposto de
Renda e Fundo Previdenciário.”
Sustenta o agravante, em síntese, que a hipótese
envolve empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, o qual
não se sujeita à limitação de desconto aplicável ao empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
consignado. Diante disso, entende que não estão caracterizados os
requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa cominatória.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de
decisões interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de
instrumento (CPC, art. 1.015, inc. I).
Fica dispensado o contraditório recursal, tendo
em vista a inexistência de prejuízo para a parte contrária.
3) O recurso foi tirado de ação de revisão
contratual c/c pedido de repetição de indébito, fundado em contrato
de empréstimo pessoal no valor de R$ 2.720,64, a ser pago em 12
parcelas iguais e sucessivas de R$ 565,90 (fls. 29/37).
Narra a inicial que o autor tem como única fonte
de renda benefício previdenciário no valor líquido de R$ 1.039,00, de
modo que os descontos promovidos pela instituição financeira
consomem mais de 50% de sua renda (fls. 28). Requereu-se a
concessão da tutela provisória de urgência, para limitar em 30% os
descontos sobre os proventos do autor, o que foi deferido pela r.
decisão recorrida.
4) Como é cediço, a concessão de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do
CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante.
Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela
qual a cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção
de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos. Além disso, como visto, deve se
verificar a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Isso assentado, verifica-se que encontram-se
presentes no caso concreto os requisitos do artigo 300 do CPC, a
justificar o deferimento da medida pleiteada.
Embora não questionada a celebração do
empréstimo, os documentos apresentados pelo autor confirmam que
os descontos realizados para a amortização do saldo devedor têm
alcançado 54% de seus proventos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
Destarte, mostra-se prudente limitar os descontos
ao percentual máximo de 30% dos rendimentos do agravado, como
determinado pelo Juízo a quo, de modo a se preservar a dignidade
humana do devedor, assegurando um mínimo existencial capaz de
prover sua subsistência e demais necessidades básicas, registrando-se
que o depósito do provento em conta corrente não descaracteriza
automaticamente a sua natureza alimentar (Nesse sentido: EDcl no
AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 6/6/2013, DJe 17/9/2013, AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015; AgInt no
AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
Eis o entendimento do Tribunal e particularmente
desta Câmara em casos semelhantes:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA –
EMPRÉSTIMO – Descontos em conta corrente e folha de pagamento
autorizados pela recorrente – No entanto, em respeito ao princípio
da dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração – Orientação jurisprudencial de que os descontos de
empréstimo em conta corrente devem ser limitados a 35% (trinta e
cinco por cento) dos rendimentos líquidos do correntista, observado
que o percentual de 5% se refere exclusivamente ao desconto de
despesas relativas a cartão de crédito – Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2116176-67.2019.8.26.0000; Relator Des.
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Igarapava - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019)
Revisional. Contratos bancários. Empréstimos pessoais celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
entre diversas instituições financeiras e a pessoa física. Descontos
efetuados na folha de pagamento e na conta corrente da agravada.
Tutela de urgência concedida para limitar todos os descontos a 30%
dos vencimentos mensais líquidos. Pretensão à revogação da
antecipação da tutela, uma vez que regularmente celebrados os
contratos entre as partes. Decisão mantida. Reconhecimento do
caráter alimentar da verba. Inteligência dos artigos 7o, inciso X, da
CF e 833, IV, do CPC. Recurso improvido. TJSP A.I. 2028495-
93.2018.8.26.0000 - 22a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Sérgio Rui - j. 18.04.2018.
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente.
Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando à
agravante que se abstenha de efetuar descontos em conta que
superem 30% dos vencimentos líquidos percebidos pelo autor, sob
pena de multa diária. Inconformismo. Elementos dos autos que são
aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do
Novo Código de Processo Civil. Astreinte. Garantia de cumprimento
das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, “caput”, do
Código de Processo Civil. Razoabilidade e proporcionalidade
observadas. Limitação do valor da multa já havido. Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
TJSP

A.I.
no
2247661-64.2017.8.26.0000 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Des. Hélio Nogueira - j. 22.02.2018.
Anote-se que a instituição financeira agravante
tinha condições de conhecer a extensão do comprometimento mensal
da renda do autor com os pagamentos das prestações mensais
devidas, e, mesmo assim, concedeu o crédito, levando ao inadmissível
cenário de descontos de mais de 50% dos rendimentos líquidos da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
Não fosse por isso, entende-se que na espécie o
autor quer revogar a autorização por ele concedida para desconto das
parcelas dos mútuos em conta-corrente (tal como previsto art. 3o, § 2o,
da Resolução CMN no 3.695/2009), o que é possível, conforme atual
entendimento do e. STJ a esse respeito:
"RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO
DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO
O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO
DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A
discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do
contrato
de
mútuo
feneratício
com
cláusula revogável de
autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte
que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de
forma irrevogável,
o
desconto
em folha
de
pagamento das
"prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei
10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco
mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou
proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído,
ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o
empréstimo garantido por margem salarial consignável, com
desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal
específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da
licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do
mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas:
a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias
em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por
ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui
tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula
603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de
amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente,
como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É
lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda
que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato
de empréstimo
bancário
livremente
pactuado,
sem
que
o
correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1.555.722/SP -
Segunda Seção - rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES - DJe
25/09/2018).
Concorre, ademais, o perigo da demora, eis que o
autor estará sujeito, até decisão final da pretensão, a descontos de
cerca de 54% de seus proventos, em evidente prejuízo de sua
subsistência.
A medida também não é irreversível, pois, diante
da presença de novos elementos a justificar a revogação da tutela
provisória de urgência, pode o Juízo a quo autorizar o imediato
restabelecimento dos descontos na forma em que pactuados, sem que
disso resulte qualquer prejuízo à agravante, instituição financeira de
reconhecida solidez e poderio econômico.
Oportuno registrar que a limitação aqui deferida
não prestigia a inadimplência, uma vez que o agravante ainda poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2098383-81.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 29.031 - L
se valer dos meios ordinários de cobrança para o fim de obter a
satisfação do saldo remanescente das prestações dos mútuos
bancários, alcançando outros bens integrantes do acervo patrimonial
do autor. De fato, a decisão recorrida não proibiu outras formas de
cobrança.
Descabido, por fim, o pedido de limitação da
multa cominatória, que não foi arbitrada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
na parte conhecida.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator